Tribunal: TJMT
Processo: 0024576-29.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024576-29.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MERCEARIA AGUA DOCE EIRELI - EPP - CNPJ: 12.554.616/0001-93 (APELADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSPEÇÃO REALIZADA NO MEDIDOR DA UC DA EMPRESA/AUTORA – APURAÇÃO DE DÍVIDA POR CONSUMO NÃO TARIFADO –

CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA
Elétrica
– FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA –

ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se “
um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada contra a apelante por MERCEARIA ÁGUA DOCE EIRELE, considerando a falta de cumprimento das exigências previstas na Resolução ANEEL no 414/2010, “porque, embora tenha sido elaborado laudo, não houve realização de perícia (na UC no 2123843) a fim de apurar a verdadeira causa de irregularidade”, e, ademais, “não se verifica que houve o acompanhamento ao autor na perícia realizada” (sic), sendo, pois, indevida “a cobrança da multa em virtude do alegado ‘furto de energia’ no valor de R$ 15.199,93”, julgou o pedido parcialmente procedente “tão somente para declarar indevido o débito ora em debate”, condenando a ré/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. no 116404510).

Na apelação vinculada ao Id. no 130073359, a ré/apelante afirma que todas as exigências previstas na Resolução ANEEL no 414/2010 foram estritamente observadas no procedimento de apuração da irregularidade constatada na UC da parte/autora; expõe que uma vistoria realizada em 09/09/2014 na UC da empresa autora constatou a existência de “uma irregularidade no aparelho medidor, sendo então retirado para teste”, tendo a apelante, na sequência, encaminhado o aparelho “para análise do órgão técnico copetente (IPEM/MT) e o referido órgão atestou que o medidor estava REPROVADO”, eis que apresentava “índices de verificação INCOMPATÍVEIS com os limites estabelecidos pela Portaria Inmetro no 587 de 05 de novembro de 2012”, apresentando “um furo na base”, e assim “não auferia o real consumo de energia elétrica na UC da Apelada”, e embora ausente “o representante da Apelada (...) no momento da vistoria, a mesma fora notificada e cientificada de todo o procedimento realizado, e não (...) exerceu o seu direito de defesa administrativa”.

Afirma que, embora não tenha imputado à apelada a autoria da prática da irregularidade, aspecto que foi levado à apuração da autoridade policial competente, o fato que restou comprovado “que havia uma irregularidade na Unidade Consumidora e que a Apelada se beneficiou a irregularidade no medidor de consumo, seja por ausência de medição, seja por registro inferior ao consumido”, de modo que tanto a dívida, como a inscrição restritiva em decorrência da falta de pagamento da mesma, são lícitas e, por isso, não justificam a condenação sentencial em questão.

Alega, por fim, que a autora/apelada “decaiu de quase 70% (...) dos seus pedidos”, e neste caso ela deve responder pela maior parte do ônus sucumbencial, conforme dispõe o art. 86 do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja o pedido julgado inteiramente improcedente, com reversão do ônus sucumbencial; todavia, não sendo este o entendimento, pede seja fixada a sucumbência recíproca, e definida a verba honorária sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 132059654, a autora/apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra a ENERGISA, pretendendo a declaração de inexistência do débito de
R$ 15.119,83
, com vencimento em 07.04.2015, referentes à recuperação de consumo de energia da UC da autora/apelada (no
2123843
) dos períodos compreendidos entre fevereiro a agosto/2014, alegando que não foi previamente intimada para participar do procedimento de aferição ou constatação da irregularidade no medidor, de modo que, em razão da acusação de adulteração no medidor, bem como da cobrança indevida dos valores, pleiteou também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

A ré ENERGISA objetou dizendo que os procedimentos por ela adotados à constatação da irregularidade e ao faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Agora, em
sede recursal, reprisa os mesmíssimos argumentos.

Os arts. 166, caput, e 167, ambos da Resolução no 414/2010, quanto à responsabilidade do consumidor, dispõem o seguinte:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

(...)

Art. 167. O consumidor é responsável:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

O art. 77 da mesma Resolução diz que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/apelante ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC da residência da autora/apelante, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente a regra do art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão [...]

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)” -
(grifei)
.

Não resta dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência, contudo, o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos que serão adotados pela Concessionária de energia elétrica, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todas as etapas do procedimento é faculdade do usuário, porém, a prévia cientificação do consumidor é obrigação indeclinável da Concessionária.

No caso, porém, da lavratura do famigerado TOI no 408190 em 09.09.2014 (cf. Id. no 116404510 – págs. 86/87), com descrição da irregularidade constatada, mas não se constata que a autora/apelada esteve presente nessa vistoria, pois, não subscreveu esse documento, tampouco se constata a indicação das etapas seguintes do procedimento apuratório de modo a ensejar a participação facultativa do usuário no processo, e tampouco há o registro dos procedimentos adotados com o medidor instalado no comércio da autora/apelada e a prévia comunicação à apelada.

Registre-se, ainda, que, nos “
casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
” (§5o do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL), cumprindo, a Concessionária “
comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
” (§7o do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL); no caso, a ré/apelante não comprovou ter atendido a essas exigências.

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução no 414/2010 viola o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo/procedimento.

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou as faturas questionadas, compete, então, o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e de inexistência do débito, como também da falha na prestação do serviço.

No tocante ao ônus sucumbencial, sem mais delongas, não vejo razão para modificação, porquanto, a apelada/autora decaiu de parte mínima do pedido referente ao pleito indenizatório apenas.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto pela ré/apelante.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%.

Custas pela ré/apelante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022